Tribunal: STF
Processo: RE 81170
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
Taxa remuneratoria  de  serviços  bancarios  e
operações  financeiras.  O  artigo  l.  do  Decreto  22.626/33   esta
revogado,  no  tocante  as  operações  com  instituições  de  crédito
publicas ou privadas,  pela  Lei  4.595/64,  que  manda  observar  os
limites impostos pelo Conselho  Monetario  Nacional.  Precedentes  do
Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e
provido..